Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-77.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ALIMENTOS NO PATAMAR FIXADO NA R. SENTENÇA NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO.
1. O Código Civil, em seu artigo 1699, dispõe que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".
2. A situação de desemprego, por si só, não acarreta a impossibilidade de prestação de alimentos, devendo o alimentante envidar esforços no sentido de buscar uma colocação formal no mercado de trabalho, de modo a assegurar o cumprimento da obrigação.
3. A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que os alimentos devem ser fixados em consideração a necessidade de cada alimentado, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia quanto à fixação de alimentos em patamares diversos para cada alimentando.
4. Deixando o autor de demonstrar que a redução de sua capacidade financeira o impede de arcar com o pagamento da pensão alimentícia devida à ré, não há como ser acolhida a pretensão de redução do valor arbitrado.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.